Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO LOCATÍCIO E OUTRAS AVENÇAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ACORDO LOCATÍCIO. NULIDADE CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA – ART. 27 DA LEI 8.245/91. NÃO TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. INOPONIBILIDADE DO DIREITO DE PREFERÊNCIA.
1. Como base conceitual do direito contratual brasileiro, o princípio da autonomia da vontade, expresso pela liberdade contratual, é garantido pela mínima intervenção e revisão excepcional (Art. 421 do CC).
2. A mera cessão de crédito, na forma prevista aos artigos 286 a 298 do Código Civil não afeta o contrato de onde se originam os créditos. Em regra, Eventuais disposições contratuais acessórias que não importem em prejudicialidade à continuidade dos contratos já firmados não trazem qualquer mácula às avenças anteriores.
3. O direito de preferência previsto ao artigo 27 da Lei 8.245/91 refere-se às situações de transmissão de titularidade dos direitos de propriedade. A mera cessão de direitos por prazo certo não motiva o exercício da prerrogativa preferencial.
4. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.